Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. NOVA E ÚLTIMA OPORTUNIDADE. NÃO ATENDIDA. RESCISÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP, descumpridas quaisquer condições do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, a avença será rescindida, não constituindo o benefício direito subjetivo do acusado aceitação da contraproposta pelo Ministério Público.
II - No caso dos autos, considerando a absoluta desídia do recorrente em cumprir o acordo, mesmo após diversas oportunidades para tanto, a decisão que o rescindiu não merece qualquer censura.
III - Recurso conhecido e desprovido.